Tribunal: STF
Processo: AI 560617
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
 subjetividade ou não dos critérios de exame psicotécnico, em
concurso público, decidida pelo Tribunal a quo, em tese, na linha da
 jurisprudência do Supremo Tribunal e cuja solução demanda a
reapreciação tanto das normas do respectivo edital, quanto dos fatos
 e provas: incidência da Súmula 279.
2. Agravo regimental:
necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada: precedentes.